Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-84.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000124-84.2017.8.11.0002
APELANTE: ESPÓLIO DE GILSON CARLOS PEREIRA DA CRUZ
APELADO: JUÍZO DA 1.a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id. 43502575).
Anote-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator